Tribunal: TJDFT
Processo: 0704705-60.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. JUSTA EXPECTATIVA DO REQUERENTE. DEFERIMENTO TÁCITO. MÉRITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. FOTOS PUBLICADAS EM REDES SOCIAIS. FIM DO RELACIONAMENTO. REMOÇÃO DO CONTEÚDO. INVIABILIDADE. OFENSA À HONRA OU À IMAGEM. NÃO DEMONSTRAÇÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PRESERVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese em que o benefício da gratuidade de justiça pleiteado não foi analisado pelo d. Juízo a quo, a jurisprudência tem reconhecido o deferimento tácito, diante da justa expectativa do requerente de estar litigando amparado pela benesse.
2. Na hipótese de colisão entre os direitos fundamentais de liberdade de expressão e de inviolabilidade da honra e imagem, deve-se examinar a situação concreta com base na proporcionalidade.
3. No caso, as poucas fotos da Autora existentes no perfil do Réu são da época do relacionamento entre as partes e não foram publicadas após o término da relação entre eles, sendo mero registro contemporâneo ao convívio dos litigantes, além de não apresentarem qualquer conteúdo ou legendas vexatórios, ou mesmo comentários depreciativos sobre a Autora.
4. Ademais, as fotos estão em conta privada no Instagram, com visualização limitada ao poucos seguidores do Réu, ou em aba separada das publicações da página inicial do perfil no Facebook, portanto, com alcance claramente restrito.
5. Nesse cenário, não se observa a caracterização de qualquer ofensa à honra ou à imagem da Apelante capaz de impor uma restrição à liberdade de manifestação do Apelado com a determinação de remoção das fotos existentes nas redes sociais dele nas quais a Autora aparece.
6. Apelação conhecida e não provida.